Tribunal: TJMT
Processo: 1007427-30.2020.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007427-30.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELINALDO FREITAS DA SILVA - CPF: 605.240.023-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO – PRESCINDIBILIDADE – ESTADO DE EMBRIAGUEZ COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS – AUTO DE CONSTATAÇÃO E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES – SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA EVIDENCIADOS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, da Lei n.o 9.503/97), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e suspensão da CNH.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à suficiência probatória para a condenação, ante a ausência de exame de etilômetro (bafômetro), sustentando a defesa a não comprovação da elementar do tipo, qual seja, a alteração da capacidade psicomotora.

III. Razões de decidir

3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não exigindo a demonstração de dano efetivo. Após as alterações legislativas, o art. 306, §2o, do CTB e a Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN admitem a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, além do teste de alcoolemia.

4. No caso concreto, a materialidade e a autoria estão robustamente comprovadas pelo Auto de Constatação de Embriaguez, que descreveu sinais claros de alcoolemia (sonolência, olhos vermelhos, odor etílico, fala alterada, dificuldade de equilíbrio), e pelos depoimentos judiciais dos policiais militares.

5. Os agentes públicos ratificaram em juízo que o apelante conduzia o veículo em "zigue-zague" e apresentava sinais visíveis de embriaguez, sendo que a recusa em realizar o teste do etilômetro, na fase policial, foi justificada pelo próprio réu por "saber que seria confirmado o seu estado de embriaguez".

6. Os depoimentos dos policiais, harmônicos com o conjunto probatório, são idôneos para fundamentar a condenação (Enunciado n.o 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT), tornando a negativa do réu isolada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetiva exposição de terceiros a risco concreto.

2. A ausência do teste de etilômetro (bafômetro) não impede a condenação por embriaguez ao volante, quando a alteração da capacidade psicomotora é atestada por outros meios de prova idôneos, como o auto de constatação de sinais de embriaguez e os depoimentos testemunhais dos agentes policiais, nos termos do art. 306, § 2o, do CTB e da Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN."

_____________

Dispositivos legais citados:

Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/97), art. 306,
caput
e § 2o; Código de Processo Penal, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1873064/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 08.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ELINALDO FREITAS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELINALDO FREITAS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.o 1007427-30.2020.8.11.0040, que julgou procedente a pretensão acusatória e o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306,
caput
, da Lei n.o 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 300052416, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao apelante, pretende a reforma da r. sentença com vistas à
absolvição
, sob o argumento de que
não restou indubitavelmente comprovado
que o réu se encontrava, por ocasião do fato, com a
capacidade psicomotora comprometida
, destacando a ausência de exame de etilômetro para atestar a alteração da capacidade psicomotora.

Em contrarrazões vistas no ID 300052432, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva, pugnando pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando que o acervo probatório coligido aos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 312599383, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se da prefacial acusatória (ID 300048899) que, no dia
24 de novembro de 2019
, por volta das 18h30, na Rua Passo Fundo, em Sorriso/MT, o ora apelante
ELINALDO FREITAS DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu o veículo FIAT/PALIO, placa NKG-1829, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo a narrativa do
Parquet
, na data fatídica, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pela Rua Passo Fundo quando se deparou com o veículo conduzido pelo ora apelante, trafegando em zigue-zague pela via.

À vista disso, os agentes de segurança pública realizaram a abordagem do suspeito que apresentava nítidos sinais de embriaguez, tais como sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, arrogância, ironia e dispersão, conforme consta no auto de constatação de embriaguez.

Por tais fatos,
ELINALDO FREITAS DA SILVA
foi denunciado como incurso nas penas do art. 306, caput, da Lei n.o 9.503/97; ao final da persecução criminal judicial, restou condenado pelo crime de embriaguez ao volante, sendo-lhe imposta a reprimenda de 06 (seis) meses de detenção em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pleito absolutório:

No contexto acima relatado, o apelante exsurge inconformada perante esta eg. Corte revisora, pugnando pela sua
absolvição
em relação ao delito de embriaguez ao volante, alegando, em síntese, que não há nos autos provas inequívocas da materialidade delitiva, considerando a ausência de exame de etilômetro para atestar a alteração da capacidade psicomotora. Além disso, argumenta que o desfecho condenatório lastreou-se em elementos frágeis e insuficientes para a condenação.

Sobre o tema, de rigor destacar ser de amplo conhecimento que
o mencionado dispositivo sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta feita, com as edições das Leis n.o 11.705/2008, n.o 12.760/2012 e n.o 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

Para
além disso, as reformas legislativas
removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a
se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito.

Neste ponto, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista.
Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – destaquei.

Ainda com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou realização do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas,
exemplo teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Com amparo nessas assertivas, no caso em apreço, tenho que
a ocorrência material da infração penal narrada na denúncia restou satisfatoriamente comprovada nos autos
, ao passo que a sua autoria exsurge igualmente cristalina, através dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, combinados às provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa.

A
materialidade delitiva

encontra-se amplamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 300052350 - Pág. 03); do auto de constatação de embriaguez (ID 300052350 - Págs. 19/20); do boletim de ocorrência (ID 300052350 - Págs. 21/22); e da prova oral colhida em ambas as fases processuais.

Nesse aspecto, cumpre consignar que tanto no auto de constatação de embriaguez quanto no boletim de ocorrência, visto no ID
300052350 - Págs. 21/22
, consta que, quando abordado pela guarnição,
ELINALDO
apresentava sinais de embriaguez, tais como
“voz tremula, odor e reflexos lentos” sic.

Cumpre dizer que, diferente do aduzido em razões recursais, os elementos probatórios em destaque são suficientes para demonstrar a existência do crime, porquanto em consonância com o procedimento discriminado na Resolução n.o 432/2013, editada pelo CONTRAN, segundo a qual, para fins de confirmação do estado de embriaguez, imperiosa a análise conjunta dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, exatamente como se dá na hipótese.

No que refere à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de indícios suficientemente aptos a implicar o ora apelante
ELINALDO FREITAS DA SILVA
na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação.

Em juízo
, o recorrente
negou a prática delitiva
, afirmando que havia ingerido apenas três latinhas de cerveja antes do almoço, e que no momento da abordagem, por volta das 18h30, já estaria completamente sóbrio. Adicionalmente, rechaçou a conclusão do auto de constatação de embriaguez, no sentido de que apresentava sinais evidentes de alcoolemia.

Contudo, a versão exculpatória sustentada pelo apelante é infirmada pelo relato judicializado do policial militar
Silvio Lopes Campos
, que realizou sua prisão em flagrante, o qual ratificou integralmente a narrativa apresentada na etapa administrativa (ID 300052350 – Págs. 8/9), destacando, especialmente, que
ELINALDO
conduzia o veículo em zigue-zague e que estava visivelmente embriagado, exalando forte odor etílico, com fala trêmula, reflexos lentos e dificuldade de equilíbrio.

Atrelado a isso, destaca-se o relato do policial
Rafael Eloi Amiky
que, conquanto não tenha se recordado com precisão acerca da ocorrência durante a solenidade instrutória – o que é de todo compreensível diante do significativo intervalo de tempo entre os fatos e a solenidade instrutória, assomado à elevada quantidade de abordagens realizadas diuturnamente pela polícia; na etapa administrativa ressaltou que, durante o flagrante,
ELINALDO
confirmou aos agentes de segurança pública a ingestão de bebida alcoólica, tanto que o apelante se negou a realizar o teste do etilômetro sob a justificativa de que “sabia que seria confirmado o seu estado de embriaguez” –
vide
ID 300052350, Págs. 6/7.

Aliás, as declarações dos policiais militares são corroboradas pela prova documental constante dos autos, notadamente o Auto de Constatação de Embriaguez (ID
300052350 - Págs. 19/20
), o qual atesta que,
por ocasião da abordagem, o apelante apresentava
sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, fala alterada, dificuldade de equilíbrio, bem como se mostrava agressivo, arrogante, exaltado, irônico, falante e disperso
.

Diante de tais elementos de convicção, ao revés do argumentado nas razões recursais, denota-se que o acervo probatório amealhado nos autos é o suficiente para amparar o édito condenatório, à medida que comprova a ação do réu de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, destacando-se, precipuamente, os depoimentos prestados pelos agentes públicos.

A propósito, o fato de as únicas testemunhas inquiridas nas fases administrativa e judicial consistirem nos agentes de segurança pública que funcionaram no flagrante não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos, máxime quando seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos; ao passo que
a i. defesa não logrou comprovar minimamente a tese por ela alegada
, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 156 do CPP.

A propósito, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.o 08
no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De mais a mais, cumpre registrar que as provas orais em destaque detêm idênticos valores probatórios ao teste de bafômetro e aos exames periciais mencionados na
Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em recrudescer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

Nesse sentido,
colaciono o seguinte aresto:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.
2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, o acervo probatório dos autos mostra-se suficiente para comprovar a incursão do apelante nas sanções do art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro, restando fadado ao insucesso o pleito absolutório defensivo.

2.

Do prequestionamento:

Acerca da temática, cumpre destacar que muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ELINALDO FREITAS DA SILVA
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.o 1007427-30.2020.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025